Tribunal: STF
Processo: ARE 1323706
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL MILITAR. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLICIAL MILITAR. REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO DE PRAÇA. TEMAS 358 E 1.200 DA REPERCUSSÃO GERAL. CASSAÇÃO DE PROVENTOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo Regimental interposto contra decisão pela qual neguei seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo aos fundamento, em síntese, de que compete à Justiça Militar a formação de um juízo de valor à luz de cada caso concreto, sobre a repercussão da condenação penal no campo do decoro militar, a fim de se constatar a necessidade ou não da determinação da perda de graduação de praça e da cassação de sua aposentadoria.



    II. Questão em discussão



    2. Existem duas questões em discussão: (i) definir se o Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo possui competência constitucional para determinar a cassação de proventos de policial militar; e (ii) verificar se tal medida ofende o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito adquirido aos proventos previdenciários.



    III. Razões de decidir



    3. Esta SUPREMA CORTE, ao julgar o RE 601.146 (Tema 358 da Repercussão Geral), fixou que a competência do Tribunal para decidir sobre perda do posto, patente ou graduação é específica, nos termos do art. 125, § 4º, da CONSTITUIÇÃO, não autorizando a concessão de reforma ou o trato de questões administrativas e previdenciárias.



    4. No RE 1.320.744 (Tema 1.200 da Repercussão Geral), esta CORTE reafirmou que o Tribunal de Justiça Militar é competente para decidir, em processo autônomo, sobre a perda da graduação de praças que tenham sido condenadas por crime militar ou comum, independentemente da natureza do delito.



    5. No caso concreto, o acórdão recorrido limitou-se a cassar os proventos como consequência direta da exclusão do militar e da perda da graduação, sanção disciplinar de natureza judicial, sem invadir matéria previdenciária.



    6. A jurisprudência desta CORTE reconhece a validade constitucional da cassação de aposentadoria, mesmo de caráter contributivo, quando a conduta do servidor ou militar demonstra indignidade e viola os valores éticos e morais exigidos pela função pública. Desse modo, a cassação de proventos, como efeito da exclusão judicial do militar, decorre do exercício legítimo da competência constitucional da Justiça Militar e não afronta o princípio da dignidade da pessoa humana, tampouco o direito adquirido.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.



_________



Atos normativos citados: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, LIV e LV; 125, § 4º; Lei nº 9.455/97, art. 1º, II, §§ 3º e 4º; CPM, art. 102; CP, art. 92, I, “b”.



Jurisprudência relevante citada:STF, RE 601.146-RG/MS (Tema 358), Rel. p/ acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Pleno, DJe 21.10.2020; STF, ARE 1.320.744-RG/DF (Tema 1200), Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Pleno, DJe 10.7.2023; STF, Rcl 78111 AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe 6.6.2025; STF, ARE 1.480.192 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 19.12.2024.